Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731302-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O À Secretaria desta douta Turma Cível para que promova o ato de comunicação processual da parte agravada mediante utilização do endereço apontado pela recorrente na petição de ID 52791566. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora